Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-05.2022.8.11.0087
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002319-05.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Apropriação indébita, Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALAN DOUGLAS DOS SANTOS TOLVAI - CPF: 073.790.391-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS DE SA CANANEIA - CPF: 063.836.441-81 (VÍTIMA), MANOEL GALDINO SOBRINHO - CPF: 411.564.391-91 (VÍTIMA), ADIRLEY MORAIS SARTORI - CPF: 015.647.402-69 (VÍTIMA), ALDENILSON MARQUES DA SILVA - CPF: 993.542.412-04 (VÍTIMA), PEDRO VALDECI DE SOUZA FILHO - CPF: 012.686.172-29 (ASSISTENTE), JEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 043.172.771-66 (ASSISTENTE), JONATHA NITSCHE DOS SANTOS - CPF: 046.646.641-25 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR

DE

NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
– REJEIÇÃO – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –
NATUREZA RECOMENDATÓRIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 29 TCCR/TJMT –
2
.
MÉRITO
–

ABSOLVIÇÃO

DOS DELITOS –
CARÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM SINTONIA COM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS – CONFISSÃO E DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO ADOLESCENTE INFRATOR –
3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
– IMPOSSIBILIDADE – DISCRICIONARIEDADE RELATIVA –
QUANTUM
ADEQUADO – PRECEDENTES STJ –
4.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES
– IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO A INDICAR A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA
– 5.
ALMEJADO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E AFASTAMENTO DA CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO –
ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP

– SITUAÇÕES REFLETIDAS NA SENTENÇA –
FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO
–

PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO,
E NA EXTENSÃO,
DESPROVIDO,
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1
. Se a autoria delitiva está demonstrada por outros elementos de prova,
verbi gratia
: a confissão extrajudicial do adolescente infrator que acompanhou o apelante nas práticas delitivas, bem como nos depoimentos dos agentes da lei que os surpreenderam na posse de parte da
res
furtiva, não há que se falar em qualquer ilegalidade do reconhecimento pessoal.

1.2
. A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, como na hipótese (Enunciado Orientativo nº. 29 TCCR/TJMT).

2.
A existência de robusto acervo probatório, consubstanciado nas declarações das vítimas e dos policiais militares responsáveis pelas diligências, todos convergentes na indicação do envolvimento do apelante na prática criminosa, somada à confissão extrajudicial do adolescente que participou do delito na companhia do apelante, é suficiente para manter a sentença condenatória pelos crimes de roubo majorado, furto qualificado e apropriação indébita.

3.

Na primeira fase da dosimetria penal, a adoção do
quantum
de pena a ser imposta,
pode ser atribuída à discricionariedade relativa assegurada ao julgador, observada a razoabilidade e proporcionalidade, sendo aceita pelo STJ a fração de 1/8 para a exasperação da pena-base.

4.

Evidenciado nos autos de forma idônea, que o crime foi praticado em concurso de agentes, não há que se falar no decote da qualificadora.

5.
Se o título judicial não aplicou a qualificadora apontada na denúncia, qual seja rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP) e não operou a cumulação de majorantes descrita no parágrafo único, na forma do art. 68 do mesmo
códex
e, no recurso defensivo, postula-se o que já se obtivera em 1.º grau de jurisdição, portanto, não há interesse recursal nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se

de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Alan Douglas dos Santos Tolvai,
condenado pelo
MM. Juízo

da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT
,
à pena total de
12 anos
e
6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
43 dias-multa,
em razão do cometimento dos crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Agentes e Restrição da Liberdade da Vítima
(art. 157, § 2.º, incisos II e V, CP),
Furto Qualificado pelo Concurso de Agentes
por duas vezes (
artigo 155, §4, IV
), com aplicação do art. 71,
caput
, do CP, (ID

167707705).

Em suas
razões
recusais,
preliminarmente,
a Defesa visa a

nulidade do
reconhecimento pessoal
da fase administrativa.

No mérito
,
busca a
absolvição
dos delitos de Roubo Majorado (art.386, VII, do CPP), Apropriação Indébita (art.386, V, do CPP) e Furto Qualificado (art.386, VII, do CPP);
subsidiariamente,

o redimensionamento da pena-basilar, para incidir a
fração de 1/6
para exasperação da pena; ainda, o
decote das qualificadoras
previstas nos incisos I e IV, do §4º do art. 155 do Código Penal, bem como
afastar a aplicação cumulativa das qualificadoras
, segundo a regra contida no art. 68 do mesmo
códex.
(ID 167707711).

As
contrarrazões
ministeriais pelo
desprovimento
do apelo defensivo (ID 167707714).

E
m parecer a
PGJ
, adotando
per relationem,
as
razões do MP de 1º grau manifestam-se pelo
desprovimento
do recurso, preferindo deixar de formular sumário de seu entendimento (ID 167707714).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

Egrégia Câmara
,

A defesa alega que o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia Civil foi ilegal, vez que o procedimento não obedeceu às formalidades do art. 266, II, do CPP.

Faz tal alegação ao argumento de que não houve o reconhecimento pessoal do Apelante, mas tão somente por fotografias em sede administrativa, a qual não foi confirmada em judicialmente.

Prossegue dizendo que não foram apresentadas outras fotografias de pessoas com aparência similar ao do Apelante, o que torno o
reconhecimento realizado inválido.

Sem fundamento.

Em que pese as vítimas não terem sido capaz de realizarem o reconhecimento do apelante, tem-se os depoimentos dos policiais militares, que de forma unânime o indicaram como sendo um dos elementos que empreenderam fuga e que abandonaram a
res furtiva.

Ademais, na ocasião, foi possível apreender o adolescente
Weliton Aparecido da Silva
, que confessou a prática delitiva e entregou a participação do ora apelante nos delitos ora investigado.

Cediço que o art. 226 do CPP estabelece apenas recomendação legal acerca da forma como poderá ser realizado o reconhecimento do réu, contudo, a inobservância desse dispositivo legal não enseja a nulidade automática do ato, especialmente se a condenação está fundamentada, também, em forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, o que, à toda evidência, é o caso dos autos. Tal entendimento foi sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo nº. 29
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,

in litteris:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) É entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que "a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução" (AgRg no REsp 1.304.484/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2014). (...)” (AgRg no AgRg no AREsp 783.540/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018).

Logo, é de se concluir que a recomendação do dispositivo caso não observada, não terá o condão de, por si só, invalidar o ato.

Destarte, levando em conta que a sentença não está embasada somente no reconhecimento realizado em sede extrajudicial, mas em outros elementos de provas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais se mostram aptas a embasar o édito condenatório, inviável se falar na nulidade alegada.

A respeito, trago à baila julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“... 2. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021” (STJ - HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Posto isso,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 22.12.2019, por volta das 03h00min, na propriedade rural
Estância 27,
situada na Linha 27, Guarantã do Norte/MT,
Alan Douglas dos Santos Tolvai
juntamente com um indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com arma branca e restrição da liberdade da vítima
Adirley Morais Sartori,
subtraiu coisas alheias móveis consistentes em um aparelho celular e um notebook. (FATO 01)

Entre os dias 23 e 25.12.2019,
Alan Douglas dos Santos Tolvai
e
Edson Junior dos Santos Tolvai,
consciente e dolosamente, apropriaram-se de coisa alheia móvel, consistente na mmotocicleta Honda CG Fan, placa QCV 5099, pertencente à vítima
Lucas de Sá Cananeia.
(FATO 02)

Ainda no dia 25.12.2019, por volta das 14h15min, na residência particular situada na Rua das Castanhas, s/n, Bairro Dama do Ouro, Novo Mundo /MT,
Alan Douglas dos Santos Tolvai e
o adolescente
Weliton Aparecido da Silva,
mediante rompimento de obstáculo, subtraíram coisa alheia móvel pertencente à vítima
Aldenilson Marques da Silva,
consistente em uma TV da marca Philco, de 39 polegadas, um ventilador, roupas femininas e masculinas, uma máquina de cortar cabelo, perfumes e dois aparelhos celulares. (FATO 03)

No mesmo dia 25.12.2019, na Chácara São Mateus, localizada na Linha 27, Guarantã do Norte/MT,
Alan Douglas dos Santos Tolvai
e
Edson Junior dos Santos Tolvai,
subtraíram a motocicleta Yamaha YBR, cor preta, placa JZZ 4923, pertencente à vítima
Manoel Galdino Sobrinho.
(FATO 04).

Por fim, entre os dias 22 e 25.12.2019 nos municípios de Novo Mundo e Guarantã do Norte/MT,
Alan Douglas dos Santos Tolvai
e
Edson Junior dos Santos Tolvai,
associaram-se com o menor
Weliton Aparecido da Silva,
com o fim específico de cometer crimes. (FATO 05)

Diante desse cenário,
Alan
foi denunciado como incurso
no artigo 157, § 2.º, incisos II e V, c/c artigo 168, “caput”, c/c artigo 155, § 4°, incisos I e IV, por duas vezes, na forma do artigo 71 “caput”, c/c art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal; e
Edson
foi denunciado no art. 168, “caput”, e artigo 155, § 4º, incisos I e IV c/c artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Em decisão de Pág. 121-PDF foi determinado o desmembramento do processo em face de
Edson Junior dos Santos Tolvai.

Devidamente instruído o feito, o Juízo singular
condenou

Alan
como incurso na sanção dos o artigo 157, §2º, incisos II e IV, artigo 155, §4, IV (por duas vezes), c/c artigo 71, “caput” (continuidade delitiva), e artigo 168, todos do Código Penal;
absolvendo-o
da imputação contida no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Superada a preliminar, passo à análise dos demais pedidos.

1.

ABSOLVIÇÃO

A defesa pretende a absolvição do apelante pela prática dos crimes, por entender que a prova produzida nos autos é ineficaz para subsidiar o decreto condenatório.

Todavia, após análise perfunctória dos autos, vejo que sentença deve ser mantida intacta pelos próprios fundamentos, especialmente, porque o Juízo
a quo
analisou com cautela todas as provas produzidas nas duas fases processuais, destacando a autoria e a materialidade dos delitos na espécie. Explico.

A
materialidade
dos delitos na espécie está comprovada pelo teor do Portaria (Pág. 7/9 – PDF), Boletim de Ocorrência (Pág. 11/13- PDF, 19/23 – PDF, 25/28 - PDF), Termo de Reconhecimento de Objeto (Pág. 41 – PDF), Auto de Apreensão de Ato Infracional (Pág. 44 – PDF), Relatório nº. 2022.12.10370 (Pág. 63/69 - PDF).

De forma igual, as declarações das testemunhas e vítimas nas fases policial e judicial demonstram de forma irrefutável as autorias delitivas dos crimes atribuídos ao apelante, conforme narrado na exordial acusatória.

Quanto aos depoimentos das vítimas, constato que estas tiveram pouco a contribuir para a elucidação dos fatos, uma vez que não puderam identificar os autores dos crimes dos quais foram vítimas.

A vítima
Adirley Morais Sartori
relatou em juízo que foi vítima do
crime de roubo
, quando dois indivíduos invadiram sua residência, o amarraram e o agrediram, levando um notebook e um aparelho celular. Informou que ambos estavam com o rosto coberto, impossibilitando a identificação.

De forma similar, a vítima
Lucas de Sá Cananeia
relatou em juízo que não conhecia o Apelante. Explicou que havia deixado sua motocicleta na casa de uma amiga e está, sem seu consentimento, emprestou a motocicleta ao Apelante para que comprasse um refrigerante, porém ele não retornou.

Disse que aguardou no local por cerca de 1 hora, mas, como ele não retornou com a motocicleta, procurou a Delegacia para registrar um boletim de ocorrência, sendo seu bem localizado pela Polícia após 7 dias.

Destaco que o Boletim de Ocorrência confeccionado pela vítima, juntado em ID. 167707177, apresentou o Apelante
Alan Douglas
como sendo a pessoa que se apropriou da motocicleta.

Porém, a certeza da autoria delitiva por parte do Apelante torna-se ainda mais evidente nos depoimentos dos policiais militares ouvidos nos autos. Senão vejamos.

O policial
Jean Carlos dos Santos
declarou que a patrulha recebeu informações sobre indivíduos em atitude suspeita próximo ao aeroporto e, em deslocamento, depararam-se com três suspeitos em motocicletas. Ao tentar fazer a abordagem, os suspeitos abandonaram as motocicletas, sendo que dois deles empreenderam fuga pelo mato, enquanto um foi possível de ser imobilizado.

Relatou que, em entrevista com o suspeito que foi imobilizado, este confessou que a motocicleta que estava com ele havia sido objeto de furto e que a procedência da outra motocicleta era desconhecida. Além disso, o policial informou que foram apreendidos outros objetos que haviam sido furtados em propriedades rurais da Linha 27. Acrescentou que, com base nas informações fornecidas pelo adolescente, a equipe dirigiu-se à propriedade rural indicada, onde constatou-se que a mesma estava arrombada. Em contato com a vítima, esta compareceu e confirmou o furto da motocicleta.

O indivíduo ainda relatou que, no dia anterior, eles haviam realizado um furto em uma residência na cidade de Novo Mundo/MT, de onde foram subtraídos uma TV e outros objetos.

Questionado em juízo, o depoente afirmou que o Apelante foi um dos indivíduos que empreendeu fuga no momento da abordagem e que, inclusive, retirou o capacete, atirando em direção à guarnição. Enfatizou que o
adolescente apreendido indicou o nome do apelante como um dos autores dos crimes ora investigado.

No mesmo sentido, o policial militar
Pedro Valdeci de Souza Filho
relatou que receberam informações sobre pessoas suspeitas na região da Linha 27 e, ao se direcionarem ao local, depararam-se com duas motocicletas. Ao dar ordem de parada, dois dos indivíduos pularam da motocicleta e empreenderam fuga pelo mato, sendo possível imobilizar o terceiro suspeito.

Em entrevista com o suspeito capturado, ele relatou que uma das motocicletas seria produto de furto de uma das propriedades da Linha 27, e que
a pessoa de Alan fugiu por estar envolvido no crime.

Esclareceu que o indivíduo afirmou que eles praticaram um roubo e um furto na Linha 27, além de um furto em Novo Mundo/MT. No roubo, amarraram a vítima e tentaram atear fogo na residência.

Disse que, no momento da fuga, conseguiu reconhecer o apelante Alan, pois já o havia abordado anteriormente.

Por fim, o policial militar
Jhonata Nitsche dos Santos
confirmou os depoimentos acima relacionados, relatando, ainda, que o indivíduo apreendido pela guarnição revelou a participação dos comparsas nos crimes, como o furto da motocicleta e os furtos na chácara em Novo Mundo, entre outros.
Mencionou que Alan e seu irmão estavam com ele.

Ressalta-se que as declarações dos policiais militares são corroboradas pela declaração extrajudicial do adolescente
Weliton Aparecido da Silva
, o qual relatou que o Apelante Alan o convidou para participar de crimes de furto. O primeiro foi praticado na cidade de Novo Mundo/MT, onde levaram uma TV e uma máquina de cortar cabelo e, posteriormente, incendiaram a residência.

Quanto à motocicleta Fan 160, Weliton afirmou que ela já estava em posse de Alan e não foi furtada por eles.

Continuou relatando que na Linha 27 furtaram uma Chácara vizinha à Chácara dos avós de
Alan
, sendo de lá levada a motocicleta Yamaha Facto, cor preta. Esclareceu que o Apelante
Alan
e uma terceira pessoa foram os autores do roubo na Linha 27. (ID. 167707179 – Pág. 34-35).

Por sua vez, o apelante negou a autoria de todos os delitos.

Embora a defesa alegue a insuficiência de provas, suplicando, assim, a absolvição do Apelante quanto à prática de todos os crimes, não é esse o meu entendimento após analisar o arcabouço de provas colhidas nos autos.

Quanto ao crime previsto no art. 168 do Código Penal, em seu depoimento, a vítima relatou que uma amiga emprestou a motocicleta, sem seu consentimento, ao Apelante, que não realizou a devolução. A motocicleta foi encontrada 7 dias após ela registrar Boletim de Ocorrência, quando foi abandonada pelo apelante ao empreender fuga da polícia.

Registre-se que o apelante Alan sequer apresentou justificativa para estar, indevidamente, com a motocicleta da vítima
Lucas de Sá Cananeia
, levando à conclusão de que praticou o crime de apropriação indevida.

Oras, ficou evidenciado nos autos que o apelante manifestou sua intenção de se apropriar indevidamente do bem pertencente à vítima
Lucas de Sá Cananeia
, uma vez que ele emprestou a motocicleta apenas para comprar um refrigerante, porém, manteve a posse do veículo por vários dias, até se desfazer dele ao tentar fugir da polícia.

Portanto, existem provas suficientes nos autos para comprovar a existência do dolo necessário para a caracterização do crime previsto no art. 168 do Código Penal, tornando viável a manutenção da condenação. Nesse sentido:

(...) O crime de apropriação indébita exige a configuração de dolo específico, qual seja, a vontade do agente de tomar para si coisa de que tenha a posse, com ânimo de desviá-la ou não restituí-la. 4. No presente caso, restou demonstrado o dolo da apelante ao apropriar-se dos valores. (...)
(TJ-MG - APR: 10153140113637001 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 11/09/2019)

Da mesma forma, entendo haver provas suficientes nos autos para a manutenção das condenações dos crimes de furtos qualificados e roubo majorado.

Os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos e contundentes em apontar o Apelante como uma das pessoas que empreenderam fuga no momento da abordagem policial.

Ademias, segundo eles, o menor apreendido entregou os seus comparsas, dentre eles o apelante
Alan,
indicando de forma pormenorizada que praticaram diversos crimes na região da Linha 27.

Segundo as informações que o adolescente repassou aos policiais militares, uma das motocicletas foi furtada em uma propriedade rural, que haviam realizado um roubo na região da Linha 27 onde amarram a vítima, bem como praticaram um furto na cidade de Novo Mundo.

Em diligências, os policiais confirmaram tais informações, sendo registradas nos Boletins de Ocorrência sob ID. 167707177, 167707178 e 167707179 – Pág. 2/5.

Vale ressaltar que os agentes policiais
Jean Carlos
e
Pedro
reconheceram o Apelante como sendo um dos indivíduos que conseguiram empreender fuga no momento da abordagem policial, aliado a confissão extrajudicial do adolescente
Weliton Aparecido da Silva.

Ademais, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Diante desse cenário, vejo que o robusto conjunto de prova carreada ao feito traz a certeza inequívoca do envolvimento do apelante

nas empreitadas criminosas ora investigadas, não havendo que se falar em absolvição pelos crimes de roubo majorado e de furto qualificado.

Ilustrando o raciocínio, segue ementa de recentíssimo escólio desta Corte de Justiça:

“1) Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações testemunhais e, especialmente, em sua confissão judicial”. (TJMT – N.U. 0001310-90.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Assim, ao contrário do que alega a Defesa, vejo que tudo o que foi colhido na fase policial, foi devidamente confirmado em juízo pelos depoimentos colhidos, não havendo, pois, nenhuma ofensa ao art. 155, do CPP já que ao juízo da causa é legítimo valorar todas as provas e aplicar o direito de acordo com seu convencimento.

Nesse cenário, entendo que o
pleito absolutório não comporta acolhimento
, uma vez que as provas produzidas durante a persecução criminal comprovam satisfatoriamente a materialidade dos crimes ora pautados e a autoria do
apelante
.

2.

REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASILAR

Em tese subsidiária aduz que a pena base foi majorada de forma desarrazoada, devendo incidir no caso a fração de 1/6 para exasperação.

Porém, nos termos já sumulado neste. TJMT
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado n. 39
).

Assim, embora respeitáveis os argumentos da defesa, entendo não ser correta (como pretende) a redução da pena-base.

Para a fixação da pena-base não é necessário o uso de critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se o exercício de discricionariedade, devendo o julgador respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e a circunstância judicial valorada negativamente, que foi o que ocorreu no caso em análise.

In casu
, o critério utilizado pelo Magistrado não é desproporcional e nem incoerente, apresenta fundamentação concreta e motivada e atende ao
quantum
proporcional.

Neste sentido este Tribunal:

(...) Pelos critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, deve o julgador fixar, de forma justa e fundamentada, a pena necessária e suficiente para reprovação do crime. Assim, se existente circunstância judicial que revele a necessidade de recrudescimento da pena, diante da conduta delituosa perpetrada, adequado o distanciamento da pena-base do mínimo abstratamente cominado.
Cabe ao magistrado, dentro dos limites da razoabilidade, proceder a fixação da pena provisória de acordo com sua discricionariedade, tendo em vista que o legislador não determinou o quantum de majoração ou redução em relação à incidência de circunstâncias atenuantes e agravantes
. (N.U 0004823-52.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)
(destaquei)

(...) As teorias, e os critérios de fração reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência para o aumento da pena-base, não obrigam ou vinculam julgador, predominando o entendimento da discricionariedade regrada.
Assim, com base no princípio do livre convencimento motivado, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação e escolher a fração que considerar razoável para aplicar ao caso concreto, pautando-se, sempre, pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
. (N.U 0001452-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) (destaquei)

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (sob a pena mínima) ou 1/8 (termo médio – o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o crime) à reprimenda.

No presente caso, a vetorial negativada acrescentou
9 meses
às penas dos
crimes roubo e furto
, e
4 meses e 15 dias
à pena do
crime apropriação indébita
, considerando que o magistrado sentenciante utilizou-se da fração de 1/8, está dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalte-se que o órgão judicial é detentor de plena discricionariedade motivada para determinar o
quantum
que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto.

Com efeito, em atenção ao critério utilizado na sentença,
mantenho as penas-bases, tal qual como fixadas pelo juízo sentenciante.

3.

DO DEFOTE DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS I E IV DO § 4º DO ART. 155 DO CP.

Prosseguindo, pede o decote das qualificadoras do concurso de pessoas e rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inc. I e IV, do Código Penal, argumentando, para tanto, a inexistência de laudo pericial e outras provas para comprovar a incidência.

Contudo, sem razão.

Primeiramente, no que concerne a qualificadora do rompimento de obstáculo, vejo da sentença que o Douto Magistrado operou o seu decote, ante a inexistência de laudo pericial para subsidiá-la. Assim, no ponto,
falta-lhe interesse recursa
l, motivo pelo qual
não conheço deste pedido.

Quanto a qualificadora do concurso de pessoas, conforme já mencionado anteriormente, o adolescente
Weliton Aparecido da Silva
confessou em sede policial a prática dos delitos em conluio com o ora Apelante, sendo tal depoimento confirmado em juízo pelos policiais militares
Jean Carlos dos Santos,
Pedro Valdeci de Souza Filho
e
Jhonata Nitsche dos Santos.

Vale ressaltar que no momento da abordagem policial, o Apelante, ao empreender fuga, deixou vários objetos produtos dos crimes ora investigado.

Ao contrário do alegado pela Defesa, é despiciendo, para o concurso pessoas, a existência de laudo pericial, sendo necessário apenas prova testemunhal que indique que o crime foi praticado por duas ou mais pessoas, o que foi suficientemente demonstrado nestes autos.

Assim, cabalmente comprovada a incidência da qualificadora do concurso de pessoas, não há que se falar em decote.

4.

DA CUMULAÇÃO DE MAJORANTES

Por fim, requesta o afastamento da aplicação cumulativa de causas de aumento do crime de
Roubo Majorado,
em obediência a regra contida no art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Pois bem, na terceira fase de dosimetria do referido crime, vejo que o Douto Magistrado assim fundamentou:

Não há causas de diminuição, contudo, considerando que o réu praticou o crime em concurso de pessoas, bem como com restrição da liberdade da vítima, com fundamento no art. 68, §único, do Código Penal, o qual dispõe que
“
no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”
, aumento a pena em 2/3 (dois terços),
fixando-a em 07 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão.
(Destaque Original)

Assim, constato que, na sentença,
não houve
a
cumulação de majorantes,
vez que o Magistrado Oficiante se utilizou daquela que mais aumentava a pena,

respeitando-se a regra do art. 68, parágrafo único, do Código Penal. Portanto, carece de
interesse recurso neste ponto
, motivo pelo qual não o conheço.

5.

PREQUESTIONAMENTO

No que se refere ao prequestionamento, toda a matéria ventilada no recurso foi examinada com profundidade, observando-se criteriosamente os elementos de convicção mencionados pela parte, à luz do que consta dos autos, considerando-se na sua análise, o que dispõe a Constituição Federal, as leis, a melhor doutrina e Jurisprudência, respectivas.

6.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço parcialmente
do recurso, e na parte conhecida, em
sintonia
com

o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por
Alan Douglas dos Santos Tolvai.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023